Tribunal: TJMT
Processo: 1005713-10.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005713-10.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 205.018.701-72 (RECORRENTE), WELTON SODRE DA SILVA DINIZ - CPF: 510.813.422-34 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão da interrupção do fornecimento de água em sua unidade consumidora, sem notificação prévia. A autora, idosa, em tratamento oncológico e com dificuldades financeiras, alega constrangimento e prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço essencial. A concessionária sustenta a regularidade do corte em razão de inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a concessionária notificou previamente a consumidora acerca da suspensão do serviço por inadimplemento;
(ii) determinar se houve dano moral passível de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor.

4.

A decisão inicial deferiu a inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária comprovar que notificou a consumidora previamente, conforme art. 6.º, § 3.º, II, da Lei 8.987/95.

5.

A concessionária não apresentou provas da notificação prévia, configurando falha na prestação do serviço essencial.

6.

A interrupção de serviço essencial, sem notificação, caracteriza prática ilícita e gera dano moral in re ipsa, conforme precedentes citados.

7.

O sofrimento da autora, em condição de vulnerabilidade financeira e de saúde, ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a fixação de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005713-10.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Maria de Fátima Francisca da Silva

Recorrida(s):

Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de dezembro de 2024.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A autora relata que possui 66 anos, paciente oncológica, em tratamento de saúde mental e com severas limitações financeiras. Discorre que teve o fornecimento de água de sua unidade consumidora interrompido no dia 11/03/2024 pela reclamada devido a suposto débito da fatura referente a janeiro de 2024 no valor de R$ 143,26. Menciona que ao buscar informações, a concessionária alegou que o corte foi realizado após o prazo de vencimento prorrogado para 04/03/2024 e que a religação foi realizada no dia 12/03/2024, menos de 24 horas após a quitação do débito. No entanto, a autora argumenta que não foi devidamente notificada sobre o corte e que sofreu constrangimento e prejuízos em razão da falha na prestação do serviço, razão pela qual pretende ser indenizada pelos danos morais sofridos.

A reclamada, por sua vez, sustenta que o corte foi realizado em exercício regular de direito, visto que existam faturas inadimplidas.

Pois bem. Por se tratar de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

A decisão inicial (id 245801668) deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, logo, cabia a concessionária recorrida comprovar que comunicou a reclamante da possibilidade de suspender o serviço, ante ao inadimplemento da fatura com vencimento em janeiro/2024.

Entretanto, a recorrida não apresentou nos autos comprovação de que a autora foi formalmente notificada acerca do corte, conforme exigido pelo art. 6.º, § 3.º, II, da Lei 8.987/95. A ausência de notificação caracteriza falha na prestação do serviço, especialmente em se tratando de serviço essencial.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMIDOR COM O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO APÓS LEITURAS DO MÊS SUBSEQUENTE.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE CORTE. CORTE INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUZ DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa que não comprova a origem da obrigação e realiza a suspensão dos serviços sem prova de notificação prévia, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1042479-05.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ÁGUA - COBRANÇA INDEVIDA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
- SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator (N.U 1018782-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Logo, a interrupção de um serviço essencial como a água, sem a devida notificação, ultrapassa o mero aborrecimento, sobretudo quando envolve uma consumidora idosa, com problemas de saúde graves e em situação de vulnerabilidade econômica.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024